Tribunal: TJDFT
Processo: 0023922-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSUMIDOR. MULTAS ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI DISTRITAL 2.529/00. SETOR DE GERÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESSALVA LEGAL .EXTRAPOLAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. GRADUAÇÃO (ART. 57 DO CDC). PROPORCIONALIDADE.
1. A relação estabelecida entre os bancos e clientes é de consumo (Súmula 297 do STJ), razão pela qual é aplicável o tratamento conferido pelo microssistema de defesa do consumidor, composto pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação esparsa correlata, que pode abarcar a competência distrital para legislar sobre o tempo de espera por atendimento nas agências bancárias por ser assunto de interesse local. Precedente STF.
2. A proteção legal conferida ao consumidor com relação à desarrazoada extrapolação do tempo de espera de atendimento é conferida pela Lei Distrital n.o 2.529/2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas, dentre elas agências bancárias, prestarem atendimento aos seus usuários em tempo razoável de até vinte minutos em dias normais (artigo 3o, inciso I) ou de até trinta minutas em situações excepcionais (artigo 3o, inciso II), não estabelecendo ressalvas quanto ao lentidão ocorrer por ocasião do atendimento em caixa ou em gerência.
3. A Lei Federal n.o 12.291/10 prevê, de maneira peremptória, a obrigatoriedade de disponibilização para acesso ao Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso ao público, providência que concorrer para a facilitação na defesa dos direitos da parte vulnerável na relação de consumo (artigo 4o, I e artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
4. As multas administrativas decorrentes da sanção por descumprimento aos ditames da relação consumerista, que dão origem à execução fiscal pela constituição das Certidões de Dívida Ativa, devem ser graduadas de maneira proporcional e observada a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor (artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor), sem desconsiderar reconhecidas renitências do fornecedor na falta de adoção de providências específicas em situações similares.
5. Recurso conhecido e desprovido.